Tribunal: TJDFT
Processo: 0037864-54.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037864-54.2010.8.07.0001 APELANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Manifeste-se a apelante acerca da petição e documentos juntados pela apelada (id 36174370). Após, conclusos. Brasília/DF, 05/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator